Tribunal: TJDFT
Processo: 0752430-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0752430-10.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RD TELECOM LTDA APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O Intime-se o réu/apelante para se manifestar acerca da preliminar de não conhecimento da apelação, por violação à dialeticidade recursal, arguida pelo autor/apelado, em respeito ao art. 10 e 1009, § 2o, ambos do CPC. Prazo: dez dias. Após, conclusos. Brasília/DF, 7 de outubro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator